Tribunal: TJDFT
Processo: 0715902-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715902-82.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FABIO ROZA ESPINDOLA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por FABIO ROZA ESPINDOLA contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de visitas da genitora do agravante, ILDETE ROZA BARBOSA, sob o fundamento de que esta se encontra em cumprimento de pena em regime aberto, o que inviabiliza o deferimento do pedido (id 16766142 – págs. 18-20). Compulsando os autos, verifica-se que a decisão supostamente impugnada pelo agravante foi preferida pela MM. Juíza da VEP em 27/5/2016. Não consta dos autos a intimação do agravante para ciência do referido decisum. Além do mais, juntou-se cópia de pedido de autorização de visita da genitora do apenado, datado de 23/1/2019. Não há notícias se o aludido pedido foi analisado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Em consulta ao SEEU, verifica-se que em manifestação do dia 13/5/2020, o Parquet requereu a intimação da defesa para que demonstrasse o cumprimento da pena por ILDETE ROZA BARBOSA, condição que retiraria o óbice às visitas ao apenado. A Defensoria Pública foi intimada em 18/5/2020, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que interpôs o presente recurso de agravo. Diante do exposto, considerando que não constam dos autos os elementos necessários para aferir a presença de todos os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, determino a intimação do agravante, por meio da Defensoria Pública do DF, para esclarecer se a decisão da VEP que busca impugnar é aquela constante dos autos ao id 16766142 – págs. 18-20 ou se foi proferida decisão mais recente sobre o direito de visitas pleiteado pela genitora do apenado, esclarecendo, ainda, a data em que teve ciência da decisão agravada, de modo que seja permitido aferir-se acerca da tempestividade do recurso. Após, voltem conclusos os autos. I. Brasília, 25 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador